Tribunal: CARF
Processo: 11020.721490/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PROVAS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas, via de regra, na impugnação.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Identificados corretamente os sujeitos passivos, não há que se falar em vício material a macular de nulidade o auto de infração.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal de omissão de rendimentos por valores creditados em conta corrente ou de investimentos cuja origem não tenha sido comprovada, mediante documentação hábil e idônea, transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada. Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento é de titularidade de terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação a quem dela efetivamente se utilizou, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA. PRESENÇA DE DOLO.
Quando constatado no procedimento fiscal que houve intenção de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do fato gerador do respectivo tributo objeto da apuração, cabe a imposição da multa sobre o valor apurado na forma prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9430/96, mesmo em se tratando de presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721490/2017-16
ACÓRDÃO
1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PROVAS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas, via de regra,
na impugnação.
NULIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INOCORRÊNCIA.
Identificados corretamente os sujeitos passivos, não há que se falar em
vício material a macular de nulidade o auto de infração.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal de omissão de rendimentos por valores creditados em
conta corrente ou de investimentos cuja origem não tenha sido
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada. Quando provado que
os valores creditados na conta de depósito ou de investimento é de
titularidade de terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação a
quem dela efetivamente se utilizou, na condição de efetivo titular da conta
de depósito ou de investimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
2
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA. PRESENÇA DE DOLO.
Quando constatado no procedimento fiscal que houve intenção de impedir
ou retardar o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do fato
gerador do respectivo tributo objeto da apuração, cabe a imposição da
multa sobre o valor apurado na forma prevista no § 1o do artigo 44 da Lei
no 9430/96, mesmo em se tratando de presunção legal de omissão de
receitas por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em lhe negar provimento. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.]
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 2/19), à CSL (e-fls.
28/42), à Cofins (e-fls. 20/27) e à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 43/51), relativos ao ano-
calendário de 2014, face a valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras em relação aos quais o Contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem mediante documentação hábil e idônea, com aplicação de multa qualificada.
O Contribuinte foi cientificado em 10/07/2017 (e-fls. 1245); o Responsável solidário João Cesar
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
3
Presotto foi cientificado em 10/07/2017 (e-fls. 1250). Conforme o “Relatório de Atividade Fiscal”
(TVF), de e-fls. 52/96, a autuação se deu nos seguintes termos:
FISCALIZAÇÃO DA PESSOA FÍSICA JANDIRA BRUGNERA, COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO JUNTO
AO CONTRIBUINTE
2.1.

A gerência e administração da sociedade é exercida pelo sócio João Cesar Presotto,
detentor de 94% das cotas sociais, inscrito no CPF sob n° 389.821.530-04.
2.2.

O procedimento fiscal foi iniciado com a emissão, na data de 05/04/2016, do Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal junto à Contribuinte Jandira Brugnera, CPF n.° 753.449.630-68,
conforme determinado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n.°
1010600.2016.00058-0, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Física do ano de 2014.
2.2.1.
A Sra. Jandira, em que pese ser omissa quanto à entrega de suas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física, apresenta elevada movimentação financeira, que, para o ano
de 2014, importou em mais de R$ 2,9 milhões e, inicialmente, fora intimada a apresentar os
extratos bancários mensais de todas suas contas bancárias mantidas junto a instituições
financeiras (doc. Termo de Início de Procedimento Jandira, e-fls. 99/100).
2.2.2.
Em 08/06/2016, em sua manifestação relativa ao termo fiscal recebido, a Sra.
Jandira apenas apresenta sua desconformidade com o requerido no termo fiscal, deixando de
apresentar os extratos bancários requeridos, (doc. Resposta Jandira 01, e-fls. 104).
2.2.3.
Diante da recusa de apresentação da documentação solicitada, considerando que,
no ano de 2014, a Sra. Jandira possuía registro empregatício na empresa Artefatos de Metais
Condor Ltda com remuneração mensal na faixa de R$ 1.100,00; que a movimentação de recursos
financeiros ocorrida em conta bancária mantida em seu nome junto ao Banco do Brasil S/A não
condiz com sua atividade profissional; e que há fortes indícios da existência da prática de
interposta pessoa, esta fiscalização emitiu a devida requisição de informações sobre
movimentação financeira dirigida à instituição financeira em que foi constatada expressiva
movimentação de recursos (doc. RMF Bbrasil 01, e-fls. 116/117).
2.2.3.1.
Em atendimento ao solicitado a instituição financeira forneceu as informações
requeridas (doc. Resposta Bbrasil 01, e-fls. 121/142).
2.2.4.
De posse dos extratos bancários das contas de depósitos mantidas junto a
instituição financeira, passou-se a verificar o tipo de movimentação ocorrida nas contas mantidas
em nome da fiscalizada. Como resultado de tal análise, elaborou-se o Termo de Intimação Fiscal
n.o 02 solicitando a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
creditados nas contas bancárias analisadas (doc. Intimação 02 Jandira, e-fls. 143/151).
2.2.4.1.
Não houve resposta ao termo fiscal. Em virtude de não ter sido obtido resposta e,
no intuito de conceder oportunidade para manifestação, a Sra. Jandira foi reintimada (doc.
Intimação 03 Jandira, de e-fls. 418/426; e Intimação 04 Jandira, de e-fls. 429/437). Mais uma vez
não houve manifestação relativamente aos termos fiscais.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
4
2.2.5.
No Termo de Intimação Fiscal no 05, a Sra. Jandira foi novamente reintimada a
comprovar a origem dos recursos movimentados em sua conta bancária mantida no Banco do
Brasil. Neste termo também foi solicitado a apresentação dos comprovantes de recebimento
salarial relativo ao ano de 2014 e o motivo da emissão de cheque no valor de R$ 10.300,00 a favor
a empresa Artefatos de Metais Condor Ltda (doc. Intimação 05 Jandira, e-fls. 1210/1219). Não
houve manifestação por parte da intimada.
2.2.6.
Em decorrência da fiscalizada não ter apresentado os extratos de sua
movimentação bancária solicitado em termo fiscal específico e os fortes indícios de que a conta
bancária mantida em nome de Jandira era utilizada para manter movimentação financeira de
terceiro, foi solicitado que a instituição financeira fornecesse os extratos bancários (doc. RMF
Bbrasil 01, e-fls. 116/117) e cópia dos cheques emitidos pela investigada (doc. RMF Bbrasil 02, e-
fls. 159).
2.2.6.1.
De posse da documentação requisitada à instituição financeira verificou-se a origem
e o destino dos valores creditados na conta em análise (doc. Resposta Bbrasil 02, e-fls. 160/417).
2.2.7.
Como resultado da análise realizada na conta mantida em nome de Jandira foi
constatada a existência de diversos créditos originados das mais diversas cidades do país,
existindo valores originados tanto de empresas como de pessoas naturais nos mais variados
valores. Relativamente aos valores creditados na conta bancária mantida em nome de Jandira
Brugnera, foi dado oportunidade ao titular de direito se manifestar sobre a origem dos valores
movimentados em sua conta bancária. Não houve retorno ao solicitado, ou seja, a intimada não
respondeu aos questionamentos realizados nos termos fiscais (doc. Intimação 03 Jandira, e-fls.
418/426; Intimação 04 Jandira, e-fls. 429/437).
2.2.8.
Como, mesmo concedendo a oportunidade de manifestação sobre a origem dos
valores movimentados em conta bancária mantida em seu nome junto ao Banco do Brasil, a
fiscalizada não se pronunciou sobre os valores relacionados em termos fiscais específicos, foi
realizado o levantamento dos principais depositantes/remetentes dos valores creditados. Como
resultado deste levantamento foram abertos diversos procedimentos de diligência junto aos
principais depositantes/remetentes de valores na conta mantida em nome de Jandira. A análise da
documentação apresentada pelos diligenciados evidenciaram a existência de interposição de
pessoa na titularidade bancária.
2.2.8.1
Em virtude do procedimento de análise da movimentação bancária mantida em
nome de Jandira Brugnera foi constatada a existência de inúmeros créditos bancários originados
das cinco regiões geográficas do país. Também foi verificado que os créditos bancários foram
realizados por pessoas ou empresas ligadas ao ramo de jóias e bijuterias, evidenciando, desta
forma, a possível utilização da conta bancária para atividades comerciais da empresa em que a
Sra. Jandira mantém vínculo empregatício.
2.2.8.2.
Dentro do universo de 489 lançamentos representativos de ingresso de valores na
conta bancária mantida em nome de Jandira foi constatada a existência de 123 valores cujos
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
5
depositantes foram devidamente identificados pela instituição financeira. Considerando apenas
estes 123 créditos bancários com origem identificada pelo Banco do Brasil, foi diagnosticada a
existência de 77 depositantes diferentes.
2.2.8.3.
Visando subsidiar o procedimento fiscal, foram expedidas diversas intimações
fiscais com o fim de se obter os documentos comprobatórios das transações efetuadas e melhor
esclarecimento dos fatos.
2.2.8.4.
Para tanto, os diligenciados foram intimados a informar a sua atividade laboral, se
atua em algum ramo de comércio, qual o motivo do depósito efetuado na conta de Jandira
Brugnera, e quem informou a conta bancária para depósito. Devido à grande quantidade de
intimações fiscais efetuadas e, considerando que as informações prestadas pelos diligenciados são
no mesmo sentido, abaixo são relatadas algumas informações.
Carla Cristiane Ferreira Moreira Cavadas
Em resposta datada de 30/01/2017, informou que exerce a atividade de
comerciante em Nova Iguaçu/RJ, que possui uma microempresa no ramo de roupas femininas,
bolsas e acessórios, que o valor depositado é relativo a compra efetuada junto a empresa
chamada "Jóias Condor". Quanto à questão da existência de orientação de alguém para efetuar o
depósito na conta bancária mantida em nome de Jandira respondeu que um funcionário da
empresa "Jóias Condor", chamado Fabio Antonio, do setor de faturamento da Condor, informou a
conta a ser utilizada para efetuar o depósito. Também apresentou cópia da troca de mensagens
realizada com o funcionário da Condor (doc. Resposta Caria Cavadas, e-fls. 445/450).
Cavalari & Bianchini Ltda - ME
A empresa sediada na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, em resposta datada de
04/01/2017, informou que atua no ramo de óptica, relojoaria, joalheria, suvenires, bijuterias e
artesanatos. Também declarou que o valor depositado é relativo a compra de mercadorias
efetuada junto a empresa "Artefatos de Metais Condor Ltda".
Relativamente sobre a questão da existência de orientação de alguém para efetuar
o depósito na conta de Jandira, a intimada afirma que recebeu orientação via telefone
diretamente do responsável pelo financeiro da Condor, Sr. Fábio Antonio. Também foram
apresentadas cópias de mensagens da Cavalari & Bianchini Ltda – ME (doc. Resposta Cavalari
Bianchini, e-fls. 556/565).
Cavalari & Amano Cavalari Ltda
Em resposta datada de 04/01/2017, a empresa sediada na cidade de Tangará da
Serra/MT, informa que atua no ramo de comércio varejista de artigos de relojoaria, joalheria, ótica
e serviços. Também informa que as transferências de valores efetuadas para a conta de Jandira se
referem a compras adquiridas da empresa em que o funcionário Fábio Antonio atua (doc.
Resposta Cavalari Amano, e-fls. 549/550).
Center Vision Ótica Ltda - ME
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
6
A empresa sediada na cidade de Criciuma/SC prestou esclarecimentos na data de 19/01/2017
informando que atua no ramo de ótica e joalheria. Quanto ao valor depositado na conta de
Jandira afirma que é referente a pagamento de aquisição de semi jóias e jóias da "Condor Jóias".
Também informa que foram orientados para efetuar o depósito em conta de pessoa física (doc.
Resposta Center Vision, e-fls. 571/572).
Cesar Nicolau de Medeiros - ME
Empresa sediada na cidade de Giruá/RS, também atua no ramo de comércio
varejista de artigos de joalheria, suvenires e bijuterias- Quanto ao motivo dos valores depositados,
informa que são relativos a aquisição de mostruário de semi jóias da empresa "Jóias Condor" e
que foi orientado pelo setor financeiro da empresa para fazer as transferências em nome de
Jandira (doc. Resposta Cesar, e-fls. 578).
Colmar Rogério Peter
Em resposta datada de 03/01/2017, o Sr. Colmar, residente na cidade de
Pelotas/RS, informa que o valor depositado na conta de Jandira se refere a aquisição de jóia para
sua esposa e a conta para depósito foi fornecida pelo vendedor (doc. Resposta Colmar, e-fls. 456).
Crippa Comércio de Jóias Ltda - ME
Em sua resposta, a empresa sediada na cidade de Nova Veneza/ SC, informa que
atua no ramo de comércio de jóias. Relativamente ao motivo da realização do depósito
questionado, afirma que foi pagamento pela aquisição de mercadorias e que houve orientação da
empresa para efetuar o depósito na conta de Jandira (doc. Resposta Crippa, e-fls. 584/585).
Daniela Dalcanale
Microempresa Individual sediada na cidade de São Bento do Sul/ SC, atua no ramo
de revenda de semi jóias ao consumidor final. Informa que os depósitos realizados são relativos a
compras realizadas na empresa Artefatos de Metais Condor e que, por orientação da empresa
fornecedora, realizou os pagamentos através de depósitos na conta de Jandira. Anexou uma
mensagem trocada com o financeiro da empresa Condor (doc. Resposta Daniela, e-fls. 669/670).
Edison Representações Ltda
Empresa sediada na cidade de Belo Horizonte/MG, informa que atua no ramo de
representação comercial por conta de terceiros e, que o valor depositado na conta de Jandira, é
proveniente de aquisição de mercadoria em stand de venda de folheados e semi jóias em feira
visitada durante viagem a passeio. A aquisição foi através de sinal no ato da compra (R$ 150,00) e
o saldo (R$ 380,00) após a entrega do pedido. A conta para depósito do saldo foi fornecida via
telefone pela empresa vendedora (doc. Resposta Edison, e-fls. 591).
Fabiane Ferreira da Rocha
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
7
Em sua resposta, a diligenciada, que mora na cidade de Porto Alegre/RS, confirma a
realização do depósito mas que não possui comprovantes da compra (doc. Resposta Fabiane, e-fls.
462/).
Feira dos Relógios Peças e Relógios Ltda
A empresa é sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e atua no ramo de comércio de
bijuterias e relógios. Em sua manifestação informa que os depósitos realizados são decorrentes de
compra de mercadorias e que foram orientados pela própria empresa fornecedora a fazer os
depósitos em nome de Jandira. As informações relativas à execução do depósito bancário foram
informadas pela fornecedora via telefone (doc. Resposta Feira Relógios, e-fls. 597).
Grazielle de Oliveira Gomes
Esta contribuinte reside na cidade de São João Batista/SC e, em sua manifestação
datada de 19/01/2017, informou que o depósito que fez na conta de Jandira foi decorrente de
compras pessoais (doc. Resposta Grazielle, e-fls. 468).
Ivan Marcelo Lins Nogueira
O Sr. Ivan é morador de Aimorés/MG e, em atendimento ao solicitado, informou
que os depósitos realizados na conta de Jandira foram realizados em virtude de solicitação do Sr.
Ricardo Mendonça de Aquino, proprietário da empresa Aquino Joalheria e Relojoaria Ltda - ME,
também na cidade de Aimorés/MG. Os depósitos efetuados na conta de Jandira tinham o
propósito de quitar uma dívida que Ricardo tinha com um fornecedor de mercadorias. Anexou
documentação de publicidade da Aquino Joalheria demonstrando a parceria da joalheria
tomadora do empréstimo com a Condor (doc. Resposta Ivan, e-fls. 474/481).
O Sr. Ivan e o Sr. Ricardo de Aquino prestaram depoimento à Policia Federal
confirmando as informações prestadas a esta fiscalização e estão relatadas no item "Inquérito
Polícia Federal" deste relatório fiscal (e-fls. 758/795).
Joseane Soll Ferreira - ME
A empresa é sediada na cidade de Bagé/RS e atua no ramo de comércio varejista de
artigos de joalheria e semi jóias. Informa que os depósitos foram realizados em decorrência de
aquisição de mercadorias da empresa Artefatos de Metais Condor, a qual ocorreu através de
oferta de um representante comercial da fornecedora. Para realização dos depósitos houve a
orientação de funcionário da fornecedora. Anexa cópia de mensagem eletrônica recebida de Fábio
Antonio informando a conta a ser utilizada para depósito. Também apresentou cópia do pedido de
mercadorias que originou a realização dos depósitos bancários questionados (doc. Resposta
Joseane, e-fls. 603/614).
Juliano Pereira
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
8
O Sr. Juliano, morador de Charqueadas/RS, atua no ramo de comércio de óptica,
jóias e relógios. Em sua resposta ao termo fiscal, informou que o depósito refere-se a compras de
semi jóias através de vendedor (doc. Resposta Juliano, e-fls. 487/488).
Kober e Cia Ltda - EPP
Empresa sediada na cidade de Panambi/RS, que atua no ramo de comércio varejista de artigos de
óptica e relojoaria, informou que os depósitos realizados são relativos a reparos de peças de seu
estoque realizadas junto a empresa Artefatos de Metais Condor Ltda. Também declara que,
mesmo após a realização do pagamento do serviço, não recebeu as notas fiscais relativas ao
serviço contratado. Também informou que a Condor solicitou que os valores fossem depositados
na conta de Jandira (doc. Resposta Kober, e-fls. 620/622).
Maria Derlandia Nunes de Figueiredo
Moradora de João Pessoa/PB informou, na data de 19/01/2017, que possui um
comércio no setor de ótica na cidade de João Pessoa e que o valor depositado é relativo a compra
de jóias, tendo sido esta a única operação realizada (doc. Resposta Maria Derlandia, e-fls. 494).
MC Lila Haz Comércio de Relógios Ltda
Empresa sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, atua no ramo de comercialização
de jóias e relógios. Relativamente aos depósitos realizados na conta de Jandira, informa que são
referentes a pagamentos de mercadorias adquiridas da empresa Artefatos de Metais Condor Ltda
e que a conta indicada para depósito foi informada por funcionário da fornecedora. Acrescenta
que foram três depósitos no mesmo valor. Junto a documentação apresentada colaciona um
termo de declaração em depoimento prestado a Polícia Federal do Rio de Janeiro relativo aos
valores mencionados na intimação fiscal. Em pesquisa realizada no extrato da conta corrente
fornecido pelo Banco do Brasil foi constatada a existência de depósitos ocorridos nas datas de
10/06/2014 e 10/07/2014 nos valores de R$ 32.576,68 cada, cuja identificação do depositante é
MC Lüa Haz Comércio de Relógios.
Relativamente ao depósito ocorrido na data de 10/07/2014, foi apresentado pela
instituição financeira a ficha de compensação de cheques e outros papéis com os dados do
depositante e do favorecido. Nesta ficha percebe-se que na identificação do favorecido consta que
o titular da conta é pessoa física, com o número de CPF de Jandira, mas no campo nome do titular
não é este o nome que consta e sim de "CONDOR PRATAS", ou seja, no próprio sistema de
compensação da instituição financeira é assinalado que o titular de fato não é o mesmo do
constante no cadastro financeiro da instituição (doc. Deposito MC Lila, e-fls. 625/636).
MHR Formighieri - ME
A empresa é sediada na cidade de Marechal Cândido Rondon/ PR e atua no ramo de
comércio varejista e on line de artigos de joalheria, bijuterias e outros. Informa que o valor
depositado na conta de Jandira é relativo a compra de mercadoria realizada na empresa Artefatos
de Metais Condor Ltda e que a conta a ser utilizada para depósito foi informada pela própria
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
9
Artefatos de Metais Condor Ltda. Também afirma que não conhece a pessoa de Jandira Brugnera
(doc. Resposta MHR, e-fls. 642/645).
Marinéia Melo de Liz Subtil
A Sra. Marinéia é professora aposentada e mora na cidade de Lages/SC. Informa
que o valor depositado é relativo a compra de semi jóias diretamente de um viajante de empresa
que faz revenda destas mercadorias (doc. Resposta Marinéia, e-fls. 500).
Maurel Gustavo Lenz
O Sr. Maurel informa que é comerciante varejista de jóias e outros artigos na cidade
de Lajeado/RS. Em sua manifestação afirma que os valores depositados na conta de Jandira são
relativos a pagamento de serviços de ourivesaria realizado pela "Jóias Condor" e que a informação
dos dados para depósito foi passada por funcionário da empresa (doc. Resposta Maurel, e-fls.
506).
Robson Luiz de Carvalho
O Sr. Robson reside na cidade de Araquari/SC e informa que não conhece a Sra.
Jandira. Quanto ao valor depositado acredita ser decorrente de compra realizada em uma loja
numa de suas viagens ao Rio Grande do Sul (doc. Resposta Robson, e-fls. 512)
Severina Ribeiro do Nascimento - ME
Empresa sediada na cidade de Carpina/PE, atua no ramo de comércio varejista de
semi jóias e bijuterias dentre outros. Relativamente ao valor depositado na conta de Jandira
informa que é decorrente da aquisição de peças em leiras realizadas em alguns estados. Como é
comum o espaço dos estandes ser dividido por mais de um expositor não sabe dizer se a conta
para depósito foi fornecida por algum vendedor ou funcionário da empresa. Também informa que
não conhece Jandira (doc. Resposta Severina, e-fls. 651/653).
Severino Belle Tome
O Sr. Severino é professor aposentado e morador da cidade de Bom Retiro/SC, não
atuando em ramo comercial. O valor depositado na conta de Jandira é relativo a compra de jóias
realizada diretamente com um vendedor que estava na cidade. Complementa suas informações
afirmando que esta foi sua única compra (doc. Resposta Severino, e-fls. 518),
Thaline Joalheria e Ótica l.tda - ME
Empresa sediada na cidade de Uruguaiana/RS. atua no ramo de comércio de jóias,
óculos e relógios. Esclarece que não conhecia pessoa indicada para depósito, ou seja, Jandira, e
que não possui relação comercial direta com esta pessoa, quer como fornecedora, quer como
cliente. A conta utilizada para depósito foi fornecida por empresa de que era devedor e assim foi
feito para regularizar os débitos existentes (doc. Resposta Thaline, e-fls. 659/660).
Cheques e saques
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
10
2.3.

Em atendimento à requisição de movimentação financeira solicitando cópia dos
cheques emitidos pelo titular da conta bancária n.u 20.864-7, agência 0431-6, a instituição
financeira apresentou a microfilmagem, frente e verso, de 72 cheques (doc. Resposta BB Cheques
01 e Resposta BB Cheques 02, e-fls. 160/417). Da análise realizada nas microfilmagens dos
cheques foi constatado que 63 cheques foram emitidos nominalmente ao próprio emitente e 09
cheques a destinatários diferentes da própria Jandira.
2.3.1.
O cheque de menor valor foi de R$ 705,00 e o de maior valor de R$ 55.000,00. Os
valores dos cheques emitidos, com exceção de um cheque de R$ 705,00, são todos de valores
inteiros e na sua grande maioria superiores a R$ 5.000,00.
2.3.1.1.
Na análise das microfilmagens dos 72 cheques, também é constatado que todos
estão assinados pelo emitente na frente e no verso do documento. Isso demonstra a prática de
deixar as folhas do talão de cheques assinadas em branco para que no momento de sua utilização
os responsáveis pela sua guarda e uso somente preencham o valor, sem ter que solicitar para que
a funcionária utilizada como "laranja" tenha que assinar a cada novo uso de uma folha do talão.
Esta prática de guardar talões de cheques assinados em branco é amplamente utilizada pelas
empresas que mantém recursos financeiros a margem de sua escrituração contábil e fiscal.
2.3.2.
Notadamente, a sistemática adotada na emissão dos cheques é a de efetuar o
saque de um valor total, normalmente de alta soma, e em ato contínuo utilizar este valor para
quitar compromissos com diversos fornecedores e pagamentos não contabilizados.
2.3.3.
Além da emissão de cheques, também constam 56 saques efetuados em terminais
eletrônicos em valores individuais de R$ 800,00, limite imposto pela instituição financeira, valores
estes que também foram utilizados para movimentar recursos mantidos à margem da escrituração
contábil e fiscal do real titular da conta bancária.
2.3.3.1.
Diferentemente do que ocorre na emissão de cheques e saques efetuados na conta
bancária, os valores dos depósitos e transferências recebidas das mais diversas pessoas naturais
ou jurídicas são de valores não inteiros, ou seja, são valores característicos de operações de
mercado provenientes de transações comerciais envolvendo as mais diversas mercadorias.
2.3.3.2.
Estes valores de ingressos representam a confirmação de negócios realizados entre
os depositantes dos valores e o titular de fato da conta bancária.
Demais informações
Apuração Conselho de Controle de Atividade Financeiras -COAF
2.4.

Conforme relatório de inteligência financeira elaborado pelo Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF. constante do Inquérito Policial aberto pela Policia Federal de
Caxias do Sul/RS (IPL n.o 0252/2015-4 DPF/CXS/RS, e-fls. 112), foi constatada movimentação
financeira atípica em conta bancária mantida em nome de Jandira Brugnera. De acordo com as
informações apuradas pelo COAF, os créditos realizados na conta bancária de Jandira, em sua
grande parte, são originários de empresas ligadas ao ramo de jóias e relógios e que a renda bruta
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
11
mensal de Jandira é incompatível com os valores movimentados em sua conta. Também é
informado de que por sua habitualidade, valor e forma, as operações realizadas na conta de
Jandira configuram artificio para burlar a identificação da origem, destino e dos reais beneficiários
ou responsáveis finais.
Procedimento Ministério Público Federal
2.5.

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou a Delegacia da Receita Federal do
Brasil solicitação de abertura de procedimento de fiscalização na contribuinte Jandira Brugnera em
virtude de fortes indícios de sonegação fiscal e outros Ilícitos.
2.6.

A solicitação de investigação de possível sonegação fiscal foi acompanhada de
decisão proferida no processo eletrônico no 5080051-13.2014.404.7100 da 7a Vara Federal de
Porto Alegre/RS a qual autorizou o compartilhamento de informações entre as agências estatais
envolvidas na investigação de possível delito penal e tributário (doc. Oficio Pedido MPF). Além
disso, foi encaminhada autorização judicial para compartilhamento de todas as provas obtidas no
Inquérito Policial e no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados abertos para apuração de possível
ilícito praticado (doc. Oficio MPF Compartilhamento, e-fls. 106/108).
2.7.

Posteriormente à solicitação inicial de abertura de procedimento fiscal, o MPF
encaminhou a esta fiscalização alguns depoimentos prestados por pessoas identificadas como
depositantes de valores na conta de Jandira (doc. Oficio MPF Depoimentos, e-fls. 758/795).
2.7.1.
Os depoimentos encaminhados a esta fiscalização foram prestados por pessoas
vinculadas a empresas do ramo de jóias e todas confirmaram que não conhecem a pessoa de
Jandira. Destaca-se que os depoentes afirmam que os valores depositados na conta de Jandira são
relativos a compras efetuadas da empresa Artefatos de Metais Condor Ltda, e que a conta
utilizada para depósito foi fornecida pela própria Condor.
Inquérito Polícia Federal
2.8.

Considerando a autorização de compartilhamento de informações concedida pela
7a Vara Federal de Porto Alegre/RS, foi solicitada cópia do Inquérito policial aberto em nome de
Jandira Brugnera (doc. Oficio Solicitação a PFed, e-fls. 109).
2.9.

Em atendimento ao solicitado, foram encaminhados, dentre outros documentos,
diversos depoimentos prestados pelas pessoas responsáveis pela realização dos depósitos
bancários efetuados na conta de depósito mantida pela Sra. Jandira junto ao Banco do Brasil (doc.
Resposta Oficio Solicitação a PFed, e-fls. 112).
2.9.1.
Conforme constata-se na leitura da documentação constante do inquérito policial,
os depositantes dos valores não conhecem Jandira. Também afirmam que os valores se relerem a
negócio realizado com a empresa Artefatos de Metais Condor Ltda e que a conta utilizada para
depósito foi fornecida pela Condor. Abaixo são destacadas as informações prestadas pelos
depoentes.
Gabriela Luiza Schwinn
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
12
Em seu depoimento a inquirida informou que exerce atividade profissional na área
de venda de semi-joias. na cidade de Rio Grande/RS. Também declara que conhece a empresa
Artefatos de Metais Condor Ltda e que costuma adquirir mercadorias desta empresa.
Relativamente aos pagamento das mercadorias adquiridas da Condor, informou que normalmente
são efetuados em três parcelas e as informações para depósito são prestadas pela própria
empresa fornecedora. Além disso, informa que não conhece a pessoa de Jandira, no entanto, diz
que conhece a pessoa de João Cesar Presotto e sabe que ele é o dono da Artefatos de Metais
Condor Ltda (doc. Depoimento Polfed Gabriela, e-fls. 760/761).
Em pesquisa realizada nos dados fornecidos pelo Banco do Brasil foi constatada a
existência de um comprovante de depósito bancário realizado na data de 29/05/2014, no valor de
R$ 11.506,00 (doc. Deposito Gabriela, e-fls. 768).
Gotardo Camilo Cavalli
O declarante, residente em Caxias do Sul/RS, informou que conhece e adquire
mercadorias da empresa Artefatos de Metais Condor para revenda. Afirmou que para efetuar os
pagamentos das mercadorias adquiridas a Condor indica a conta para receber o valor devido.
Também declarou que não conhece a pessoa de Jandira mas conhece João Cesar Presotto,
proprietário da Condor (doc. Depoimento PolFed Gotardo, e-fls. 759).
Herman Vanderlei Cavalari
O depoente, residente na cidade de Tangará da Serra/ MT, informou que trabalha
no ramo de venda de óculos, jóias e relógios, e que é proprietário de três empresas no mesmo
setor. Uma em Tangará da Serra/MT. uma em Ouro Preto do Oeste/RO e outra em Alvorada do
Oeste/RO. Afirma que, enquanto foi cliente da Condor, entre os anos de 2012 e 2014, realizava os
pagamentos de acordo com as informações prestadas por funcionário da própria Condor e que,
apesar de não conhecer, muitas vezes o nome de Jandira aparecia nas transferências financeiras
realizadas. O depoente apresentou troca de mensagem eletrônica realizada entre sua empresa e
funcionário da Condor onde consta claramente que o valor devido deveria ser depositado na
conta de Jandira (doc. Depoimento PolFed Herman, e-fls. 764/765 e 772/777).
Isabel Cristina da Silva Viana
Moradora da cidade de Niterói/RJ, a Sra. Isabel é gerente de tesouraria da empresa
Líla Haz Comércio de Relógios Ltda e responsável pelos pagamentos da emprega. Em seu
depoimento afirma que a Lila Haz atua no ramo de jóias e é cliente da Artefatos de Metais Condor
Ltda. Acrescentou que as informações relativas a conta a ser utilizada para realização dos
pagamentos e fornecida pela Condor, ou seja. os depósitos são realizados de acordo com
instruções recebidas do seu fornecedor. Apesar de não conhecer Jandira, afirmou que os valores
depositados na conta bancária mantida em nome de Jandira foram realizados em decorrência de
pagamentos efetuados a empresa Condor e de acordo com instruções recebidas da própria
Condor (doc. Depoimento PolFed Isabel, e-fls. 762/763).
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
13
Jenifer Maiara da Silva
A depoente, moradora de Novo Hamburgo/RS, declarou que à época dos fatos
exercia atividades em empresa do ramo comercial chamada Brilho Especial e que, dentre suas
atividades dentro desta empresa, estava a de efetuar depósitos bancários para a Artefatos de
Metais Condor Ltda. Também informou que não conhece Jandira Brugnera (doc. Depoimento
PolFed Jenifer, e-fls. 789/790).
Ivan Marcelo Lins Nogueira
O depoente, morador de Aimorés/MG, declarou que realizou os depósitos na conta
de Jandira em decorrência de um amigo (Ricardo Mendonça de Aquino) ter-lhe pedido um
empréstimo financeiro para quitar uma dívida. A dívida que o amigo possuía era com um
fornecedor de mercadorias de sua joalheria, também localizada em Aimorés/MG Os valores foram
depositados conforme instrução recebida de Ricardo Aquino. Apresentou um folder do fornecedor
que estaria cobrando os valores devidos, sendo que neste folder consta o nome da joalheria
Aquino e da Condor (doc. Depoimento PolFed Ivan, e-fls. 780/787).
Em depoimento prestado pelo próprio Ricardo Mendonça de Aquino, as
declarações prestadas pelo Sr. Ivan foram integralmente confirmadas, ou seja. que os depósitos
foram efetuados na conta de Jandira para quitar dívida da Joalheria Aquino com a Condor.
Acrescentou que as negociações com a Artefatos de Metals Condor são realizadas por telefone ou
internet. O Sr. Ricardo também não conhece a pessoa de Jandira, (doc. Depoimento PolFed
Ricardo, e-fls. 792).
Mario Affonso Crippa Spillere
Mario é morador de Nova Veneza/SC e proprietário de empresa do ramo de
comércio de jóias na mesma cidade. Em seu depoimento informou que não conhece Jandira mas
que já efetuou negócios com a Artefatos de Metais Condor e que todo e qualquer pagamento
realizado é efetuado de acordo com instruções fornecidas pelos seus fornecedores (doe.
Depoimento PolFed Mario, e-fls. 791).
2.9.2.
Estes são alguns depoimentos prestados a Polícia Federal que demonstram a
existência de ligação comercial dos depoentes com a empresa Condor e não com a pessoa de
Jandira.
2.10.
Como percebe-se ao longo destes depoimentos, das diligências realizadas
diretamente por esta fiscalização e das informações bancárias constantes do sistema financeiro
nacional, o verdadeiro titular da conta bancária mantida em nome de Jandira Brugnera é, na
verdade, a empresa Artefatos de Metais Condor Ltda, que utiliza esta conta - mantida em nome de
terceiro - para esconder parte do resultado de sua atividade comercial dos órgãos de fiscalização,
na clara intenção de ocultar os verdadeiros valores negociados com seus clientes.
Da Interposição de Titular
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
14
2.11.
Analisando as declarações prestadas junto à Policia Federal e à Receita Federal do
Brasil, evidencia-se que; havia vínculo comercial entre as pessoas jurídicas ou naturais e a empresa
Artefatos de Metais Condor Ltda; que nenhum dos depoentes tinha conhecimento da pessoa de
Jandira Brugnera; que os depósitos realizados na conta do Banco do Brasil de titularidade de
Jandira Brugnera eram feitos a partir de instrução repassada pela empresa Condor; e que esta
conta, mantida em nome de terceiro, era utilizada para receber parte dos valores decorrentes de
mercadorias negociadas pela Condor sem a devida emissão de nota fiscal.
2.11.1.
Claro está que os valores depositados em nome de Jandira são, na verdade,
oriundos de vínculo comercial mantido entre os depositantes e Artefatos de Metais Condor Ltda.
Também é fato que nenhum depositante conhecia Jandira Brugnera e que utilizaram esta conta
para efetuar os depósitos de valores decorrentes de negócios mantidos com a Condor e não com
Jandira.
2.11.2.
Conforme os diversos procedimentos realizados na busca da verdade dos fatos que
incluíram a investigação financeira por órgão regulador (COAF), o procedimento do Ministério
Público Federal, o inquérito investigativo da Polícia Federal e este procedimento de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, não resta dúvida que o verdadeiro titular da conta corrente n.° 20.864-7,
Agência 0431-6, do Banco do Brasil S/A não é a pessoa que consta no cadastro bancário (Jandira
Brugnera), mas sim a empresa Artefatos de Metais Condor Ltda, CNPJ n.o 90.463.704/0001-93.
2.12.
Tendo sido comprovado que o verdadeiro titular da conta bancária n.° 20.864-7,
Agência 0431-6, do Banco do Brasil S/A não é a pessoa constante do cadastro bancário e sim a
Artefatos de Metais Condor Lida, esta fiscalização abriu procedimento fiscal na empresa para
apurar a possível ocorrência de sonegação fiscal.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA.
2.13.
Ao dar início ao procedimento fiscal na empresa Artefatos de Metais Condor Ltda,
esta foi cientificada de todos os fatos até então apurados, sintetizados, primeiramente, no Termo
de Intimação Fiscal em procedimento de diligência (doc. Int Dil Condor, e-fls. 732/740) e,
posteriormente, como procedimento de fiscalização (doc. Int Fisc Condor 01, e-fls. 744/752).
2.13.1.
Considerando que a empresa fiscalizada foi cientificada da constatação de que era a
titular de fato dos recursos movimentados na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil S/A
sob no 20.864-7, agência 0431-6, a Artefatos de Metais Condor Ltda foi devidamente intimada a
comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem dos
valores creditados na conta bancária de sua titularidade. As intimações emitidas e devidamente
recebidas não foram respondidas.
2.13.2.
Cabe destacar que. na elaboração das referidas intimações, somente foram
relacionados os créditos representativos de ingressos de valores ocorridos na conta bancária
mantida, em nome de terceiro, pela empresa fiscalizada junto ao Banco do Brasil. Para tanto,
tomou-se o cuidado de analisar cada um dos valores existentes na referida conta bancária no
intuito de verificar se os mesmos realmente representavam a entrada de novos valores e não a
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
15
reapresentação de títulos e, até mesmo, se o crédito não havia sido estornado posteriormente
pelo banco. Também foram excluídas, quando possível sua identificação, as transferências de
valores oriundas de outras cantas mantidas pelo mesmo titular.
2.14.
Não tendo sido obtido resposta aos termos fiscais de diligência e de fiscalização, foi
disponibilizada nova oportunidade de manifestação através do Termo de Intimação Fiscal no 02
(doc. Int Fisc Condor 2, e-fls. 796/804).
2.14.1.
A manifestação da Artefatos de Metais Condor Ltda. relativa a este termo foi
apresentada junto à agência da Receita Federal do Brasil na cidade de Guaporé/RS, na data de
06/06/2017.
2.14.2.
Em sua manifestação a empresa afirma ter se utilizado da conta corrente n.o
20.764.-7, do Banco do Brasil, de titularidade de Jandira Brugnera, para recebimento de valores
proveniente de vendas da própria Condor. Justifica que este uso de conta em nome de Jandira
ocorreu em virtude da existência de possível penhora judicial de valores de suas contas bancárias.
2.14.3.
Juntamente com a manifestação apresentou diversas notas fiscais que teriam dado
origem aos valores depositados na conta bancária mantida em nome de Jandira. Alegando falta de
condições de realizar a vinculação dos valores creditados na conta em nome de Jandira com os
documentos de sua escrituração contábil, deixou de vincular cada um dos valores creditados na
conta bancária e constantes dos termos fiscais emitidos com os respectivas documentos fiscais
(doc. Resposta Int 2 Condor, e-fls. 807/1209).
2.15.
Mesmo não tendo a empresa efetuado a vinculação entre os documentos fiscais
apresentados em sua resposta e os valores creditados na conta de Jandira, esta fiscalização
analisou as cópias das notas fiscais apresentadas.
2.15.1.
Constatou que, dos 49 documentos apresentados, 08 foram emitidos no ano de
2013 e 12 no ano de 2015. Ressalta-se que o ano que está sendo fiscalizado se atem às operações
realizadas no ano de 2014.
2.15.2.
Também foi constatado que todas as notas apresentadas foram emitidas para
apenas cinco clientes e que as cópias das notas fiscais apresentadas não guardam relação com os
valores constantes dos termos fiscais emitidos. Destaca-se que a empresa tenta comprovar a
origem dos inúmeros créditos bancários com a apresentação de notas fiscais emitidas contra cinco
clientes seus, enquanto que, considerando apenas os remetentes identificados pelo Banco do
Brasil, constata-se a existência de, pelo menos, valores oriundos de 77 depositantes diferentes.
2.16.
Não basta simplesmente alegar que os valores creditados na conta bancária são
relativos a algum documento fiscal sem demonstrar sua efetiva vinculação, fato este que a própria
Condor declara não ter condições de fazer. Percebe-se a clara intenção da fiscalizada Condor em
tentar ludibriar esta fiscalização com simples alegações de que as notas fiscais apresentadas lanam
comprovação da origem dos valores creditados em sua conta bancária mantida em nome de
terceiro - Jandira Brugnera.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
16
2.17.
Em decorrência dos diversos procedimentos de investigação realizados durante o
processo de fiscalização, da análise realizada nas informações obtidas e da confirmação pela
própria fiscalizada Artefatos de Metais Condor Ltda. constatou-se que a Artefatos de Metais
Condor Ltda utilizou-se de conta bancária mantida em nome de terceiro para movimentar valores
mantidos á margem de sua escrituração contábil e fiscal.
Da infração – depósito bancário não comprovado
2.18.
No caso sob análise, apesar das diversas oportunidades para apresentação da
documentação solicitada durante o procedimento fiscal, a empresa fiscalizada deixou de
apresentar documentação que comprove a origem dos recursos que transitaram em conta
bancária mantida sob titularidade de terceiro, mas utilizada para receber recursos decorrentes da
comercialização de seus produto. Ou seja, a empresa não vinculou a origem de cada um dos
depósitos ocorridos naquela conta bancária com documentação hábil e idônea que demonstrasse
que estes valores de movimentação financeira, mantida em nome de terceiro, são decorrentes de
fontes de recursos já devidamente tributadas e declaradas em sua escrituração contábil e fiscal
relativa ao ano sob análise. Não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes são considerados rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
2.19.
Conforme determina o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, tomou, como base de cálculo
dos tributos devidos, os valores creditados nos extratos bancários cuja origem não foi comprovada
através de documentação hábil e idônea, coincidente em valor, data e até mesmo depositante.
2.20.
Assim, com base nos extratos bancários, nos pedidos de esclarecimentos dirigidos à
Jandira Brugnera e para a Artefatos de Metais Condor Lida. nas informações prestadas pelas
pessoas jurídicas e naturais que efetuaram depósitos na conta bancária mantida em nome de
Jandira, nos depoimentos constantes do procedimento investigatório da Polícia Federal e nas
informações do Ministério Público Federal e do COAF, esta fiscalização considerou os valores dos
depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada como omissão de rendimentos.
Os valores que não tiveram sua origem comprovada através de documentação hábil e idônea
estão individualizados e relacionados na planilha "Relação de Créditos Bancários Não
Comprovados" (doc. Relação Cred Banc Não Comprovados, e-fls. 87/96).
Da tributação
2.21.
A Artefatos de Metais Condor Ltda tributa seus resultados através da sistemática do
Lucro Presumido e, desta forma, o imposto é determinado por períodos de apuração trimestrais e
sujeitos a percentuais de presunção determinados pela legislação vigente à época dos latos.
2.22.
Conforme consta em sua escrituração, a empresa possui receitas oriundas da
atividade de comércio/indústria e da prestação de serviços cujos percentuais de presunção a
serem aplicados sobre cada origem dos rendimentos é de 8% ou 32%, respectivamente. (Art. 516,
518 e 519 do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
17
2.23.
No entanto, como não foi possível determinar de qual atividade os valores omitidos
são provenientes, o percentual de presunção a ser aplicado na constituição do crédito tributario
com aquele que corresponde ao percentual mais elevado, (art. 24, § 1o da Lei n. 9.249, de 1995).
Da multa de ofício
2.24.
Em decorrência dos fatos apontados através deste relatório fiscal, a multa aplicada
é a prevista no inciso I, § 1o, do artigo 44 da Lei n.o 9.430. de 27 de dezembro de 1996, ou seja, de
150%.
2.24.1.
Pelo que foi constatado durante o procedimento de fiscalização, não há dúvidas da
existência da manutenção de conta bancária mantida em nome de terceiro e que este
procedimento impediu ou retardou o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária de que trataram os lançamentos fiscais.
2.24.2.
A conduta praticada pela empresa Artefatos de Metais Condor Ltda e seu sócio
administrador João César Presotto foi a de ocultar a origem, a localização e a movimentação de
valores provenientes de negócios realizados à margem da escrituração contábil e fiscal da
empresa.
2.24.3.
Nestas circunstâncias, subjazem os vícios sociais da sonegação e da fraude,
tipificados nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964.
Da responsabilidade tributária
2.25.
Tendo em vista o exposto no inc. III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
e o constatado ao longo do procedimento fiscal, o sócio administrador João Cesar Presotto foi
considerado solidário pelo crédito tributário lançado:
IMPUGNAÇÕES
3.

Irresignados, em 31/07/2017 (e-fls. 1255), Contribuinte e Responsável solidário
apresentaram Impugnação (e-fls. 1256/1273), em que aduziram, em síntese, o seguinte:
3.1.

É pessoa jurídica de direito privado e tem por objeto a indústria, comércio,
importação e exportação de jóias, bijuterias e assemelhados - conforme contrato social em anexo.
Preliminar de nulidade: erro de sujeição passiva
3.2.

Há evidente nulidade no Auto de Infração de IRPJ e reflexos, por infração ao inc. V
do art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, a acarretar violação dos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, pelo fato de não ter
sido incluída como responsável solidária a Sra. Jandira Brugnera. Frise-se que todos os atos de
fiscalização, intimações, solicitações de informações ao Banco, foram realizados face à
"incompatível" movimentação financeira na conta da Sra. Jandira, motivo pelo qual ela deveria
constar da autuação, nos termos do inc. I do art. 124 do CTN.
3.2.1.
Cumpre referir que as intimações emitidas à Sra. Jandira para esclarecimentos
acerca da origem dos depósitos não foram cumpridas, de modo que, ainda que a Condor tenha
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
18
usado a conta da funcionária para receber alguns pagamentos, não restou comprovado
inequivocamente que todos os créditos havidos naquela conta são efetivamente da empresa
autuada.
3.2.2.
Assim, não pode a Autoridade Fiscal deduzir que a funcionária não utilizava a conta
para receber valores pessoais, eis que, dentro do universo de 489 lançamentos representativos de
ingresso de valores na sua conta bancária fora constatada a existência de 123 valores cujos
depositantes foram devidamente identificados pela instituição financeira.
Mérito
Presunção indevida de receitas
3.3.

Em que pese seja uma prerrogativa do Fisco utilizar-se de presunção legal em casos
de omissão de receitas caracterizada através de depósitos bancários com origem não comprovada,
no caso concreto, a presunção foi equivocadamente direcionada a terceiro, ao qual foi imputado
todos os créditos lançados na conta bancária fiscalizada.
Falta de intimação do responsável solidário durante o procedimento fiscal
3.4.

Conforme consta do Auto de Infração, foi imputada a responsabilidade solidária ao
sócio João Cesar Presotto, com base no art. 135, inciso III, do CTN. Entretanto, a pessoa física do
sócio, em que pese seja solidária ao pagamento do crédito tributário, sequer foi intimada a prestar
esclarecimentos acerca do procedimento fiscal.
3.5.

Da leitura do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que a Fiscalização
presumiu que o terceiro efetivo titular da conta é a empresa Condor. Todavia, não poderia ter
imputado responsabilidade solidária ao sócio sem ao menos ter direcionado intimações à pessoa
física do sócio, cerceando assim seu direito de defesa.
Indevida qualificação da multa
3.6.

No presente caso não ficou demonstrado o dolo revestido do intuito de sonegação.
Ao contrário, conforme resposta da Impugnante ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, alguns
depósitos foram realizados a pedido da empresa na conta fiscalizada, pois a Condor no ano 2014
estava na iminência de sofrer penhora.
Outros
3.7.

Os Impugnantes, por fim, solicitam a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente no que tange às diligências e perícias, eventualmente necessárias
à resolução da questão, e que a ciência de todo e qualquer ato referente ao processo seja no
endereço indicado no preâmbulo da impugnação.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
107-001.806 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão de 17/09/2020 (e-fls. 1291/1325), com
redação alterada pelo Ac. no 107-003.740 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão de
23/11/2020 (e-fls. 1333/1337) – fruto de Embargos de Declaração opostos pela própria
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
19
Administração –, de tudo se dando ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário em
27/01/2021 (e-fls. 1345 e 1344, respectivamente), cuja ementa, após correção de erro material,
foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
FISCALIZAÇÃO - FASE INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO - DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA – INAPLICABILIDADE
O direito ao contraditório e à ampla defesa garantido na Constituição Federal é dirigido aos
acusados em processo administrativo e judicial. O procedimento de fiscalização corresponde
à fase inquisitorial do feito, em que não há acusação formalizada e nem processo e, desse
modo, não se aplica a garantia constitucional.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e , em se
tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o direito de o
contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o motivo se der em
decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIA. REQUISITOS
Considera-se não formulado o pedido de diligências em que não tenham sido expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos desejados.
ENDEREÇO PARA ENTREGA DE INTIMAÇÕES.
As comunicações da Fazenda para o contribuinte são dirigidas ao seu domicilio tributário e,
caso deseje alterá-lo, em se tratando de pessoas jurídicas, devem ser observadas as
disposições contidas na legislação que rege o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ
e, em se tratando de pessoas físicas a que rege o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF .
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal de omissão de rendimentos por valores creditados em conta corrente ou
de investimentos cuja origem não tenha sido comprovada, mediante documentação hábil e
idônea, transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada. Quando provado que os valores
creditados na conta de depósito ou de investimento é de titularidade de terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
20
efetuada em relação a quem dela efetivamente se utilizou, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
MULTA QUALIFICADA. PRESENÇA DE DOLO.
Quando constatado no procedimento fiscal que houve intenção de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do fato gerador do respectivo tributo
objeto da apuração, cabe a imposição da multa sobre o valor apurado na forma prevista no
§ 1o do artigo 44 da Lei no 9430/96, mesmo em se tratando de presunção legal de omissão
de receitas por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se à CSLL observada sua base de cálculo e
alíquota próprias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se ao PIS observada sua base de cálculo e
alíquota próprias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se à Cofins observada sua base de cálculo e
alíquota próprias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados,
em
26/02/2021
(e-fls.
1347),
Contribuinte
e
Responsável solidário apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 1400/1429), em que,
sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1344/1345 e 1347), pelo que dele se
conhece.
PRELIMINAR PROCESSUAL: REQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
21
7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“No final de sua impugnação a contribuinte e responsabilizado, Sr. Presotto,
solicitam a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente no que tange às diligências e perícias, eventualmente necessárias à
resolução da questão, e que a ciência de todo e qualquer ato referente ao processo
seja no endereço indicado no preâmbulo da impugnação.
(...)
Diferente do que ocorre na Justiça, no processo administrativo fiscal (PAF) a menção
da impugnante de quais provas possui já deve constar da impugnação conforme
inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 que regula o PAF, confira-se: [...]
(...)”
8.

A Interessada se limita a argumentar que “[...] no processo administrativo a verdade
material se sobrepõe a verdade formal”, sem deduzir qual prova deseja elaborar em tópico que
denominou, justamente, de “produção de provas”. Não lhe assiste razão, pois.
PRELIMINAR DE NULIDADE: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
9.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A própria impugnação contém afirmações que demonstram não ter havido erro na
sujeição passiva. Mesmo que a Sra Jandira tivesse que constar como responsável
solidária na autuação , que veremos por ocasião do julgamento do mérito não ter
razão de ser, sua não inclusão não seria motivo para declarar a nulidade do feito.
Isto porque a própria autuada, em resposta à intimação da fiscalização (fls. 807), e
agora em sede de julgamento (fls. 1260), também o responsabilizado, Sr. Presotto,
reconhecem que se utilizaram da conta corrente de titularidade da Sr. a Jandira. Na
resposta à intimação fiscal é mencionado que tal utilização se deu para evitar
possível penhora em suas contas bancárias através do sistema Bacen- Judice em
face de um processo judicial. Confira-se:
‘(...)
De fato, conforme declarações das pessoas físicas e jurídicas (clientes da
empresa Condor) ouvidas pela Receita Federal, alguns dos depósitos
efetuados por estas pessoas na conta de titularidade da senhora Jandira
Brugnera. Conta-corrente n° 20.864-7 Ag 431-6, efetivamente ocorreram a
pedido da empresa, todos provenientes de vendas da Condor para estes
clientes com emissão de documento fiscal, conforme comprova-se pela
relação de Notas Fiscais em anexo (NFs folhas 01 a 49).
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
22
(...)’
Restando comprovado que a pessoa jurídica se utilizou da conta corrente da Sra
Jandira, é correta a sua inclusão na autuação. O fato de a Sra Jandira não ter sido
incluída também como responsável solidária (caso o fosse, à luz do apuratório, é
devido repisar), não invalidaria a autuação. Seria menos um responsabilizado o que
não implica concluir que o auto de infração seja improcedente por esta razão, pois
tanto a empresa como o sr. Presotto, são sujeitos passivos que foram devidamente
identificados.
Com relação ao argumento de que não houve comprovação de que todos os 489
lançamentos eram receitas da Condor, trata-se de apreciar o próprio mérito do
lançamento o que poderia ensejar sua improcedência por falha na quantificação da
matéria tributável. Não é questão de nulidade” (grifou-se).
10.

De fato, como aduz a DRJ, não se verifica o vício material de erro na identificação
dos sujeitos passivos, Artefatos de Metais Condor e João Cesar Presotto, o qual nem sequer é
aventado pela Interessada. Nesse passo, não se verificando violação aos arts. 10 e 59 do Dec. no
70.235, de 1972, e 142 do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em nulidade da
autuação.
MÉRITO
Presunção indevida de receitas
11.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Convém relembrar a extensa investigação que culminou na comprovação de que a
conta corrente da titular, Sra Jandira, era , na realidade , utilizada pela pessoa
jurídica autuada sendo indissociável a paricipação do Sr. Presotto nestas operações.
Ficou evidenciado que a Sra Jandira possuía registro empregatício com a autuada e
sua remuneração mensal, cerca de R$ 1.100,00 segundo o relatório de atividade
fiscal (RAF) (fls. 55), era incompatível com a movimentação dos recursos financeiros
ocorridos na conta 20.864, agência 0431, do Banco do Brasil em Guaporé/RS.
Estas, dentre outras informações, foram compartilhadas pelo Ministério Público
Federal que encaminhou Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF e decisão
proferida no processo judicial no 5080051-13.2014.404.7100, da 7a Vara Federal de
Porto Alegre/RS autorizando a troca de informações entre MPF e RFB (fls 106 a 108)
Nesta Decisão, A MM Sa Juíza KARINE DA SILVA CORDEIRO, à luz dos elementos
constantes no RIF do COAF, entendeu justificado o pedido de compartilhamento. Por
bem demonstrar a movimentação financeira atípica da Sra Jandira,
comparativamente à sua renda, transcrevo o que a MM sra Juíza observou no RIF do
COAF:
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
23
‘JANDIRA é cadastrada como empregada da empresa Artefatos de Metais
Condor Ltda, com renda bruta mensal declarada de R$ 1.027,24. No entanto,
teria movimentado na referida conta, entre março e julho dc 2014, o
montante de R$ 460.575,92 a crédito e R$ 431.300,00 a débito. Aponta o RIF
que a cliente tem 58 anos de idade, possui apenas o ensino fundamental e
sua grafia indica ser uma pessoa sem muita instrução’.
Extrai-se do RIF- que a movimentação financeira a crédito na conta de
JANDIRA baseou-se no recebimento de RS 181.606,23 (depósito on-line); RS
118.824,86 (depósitos em cheque); R$ 76.440,35 (transferência); R$
68.958,81 (TED), sendo que os maiores créditos foram efetuados por
empresas ligadas ao ramo de jóias e relógios. Já entre as movimentações a
débito consta no RIF: R$ 412.500,00 (cheques emitidos) e R$ 18.800,00
(saques). Não foram identificados os destinatários dos cheques, porquanto
foram pagos diretamente no caixa da agência da cliente e os valores não
perfaziam o montante necessário à identificação. Os saques ocorreram
diretamente nos terminais de auto-atendimento.
Com tais informações iniciou-se a fiscalização na pessoa da Sra Jandira, que negou-
se a fornecer os dados solicitados nas reiteradas intimações. (fls. 104).
Diante da recusa, foi solicitado ao Delegado de Polícia Federal da DPF em Caxias do
Sul, cópia integral do inquérito aberto em nome de Jandira (fls. 109).
Em resposta foi encaminhado o CD contendo a cópia integral do inquérito da PF no
0252/2015-PF/CXS/RS (fls, 112).
Posteriormente, pelo Procurador da República, também foi encaminhado
depoimentos
de
pessoas
constantes
do
inquérito
policial
5032615-
24.2015.404.7100, identificadas como depositantes na conta de Jandira (fls 758)
O que se observa nestes depoimentos, sem exceção, é que ninguém conhece a Sra
Jandira, embora depositassem em sua conta a pedido da ARTEFATOS DE METAIS
CONDOR LTDA. (fls. 759 e seguintes). É possível constatar que são pessoas ligadas
ao ramo de jóias e bijuterias.
Também as pessoas identificadas pela instituição financeira foram intimadas a
prestar esclarecimentos pelo fiscal autuante, e as informações obtidas revelaram
que atuam no ramo de ótica, relojoaria, joalheria, suvenires, bijuterias, artesanatos,
etc e que os depósitos eram referentes ao pagamento de compras de mercadorias
efetuadas junto à empresa ‘Artefatos de Metais Condor Ltda’. Sempre informam ter
sido orientados para depositar diretamente na conta de Jandira em várias respostas
há coincidência de nome quanto ao funcionário da Condor que fazia tal orientação.
Seu nome é Fábio Antonio e sempre é referenciado como pertencente ao ‘setor de
faturamento’ ou ‘setor financeiro’. Tais intimações encontram-se às fls. 440 a 600.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
24
Em relação ao citado Fábio Antonio, há uma carta à DPF (fls 772) , do Sr. ADRIANO
MEDEIROS DO AMARAL, informando ser a pessoa que solicitava que os depósitos
fossem feitos na conta de Jandira. Anexa as telas dos emails para comprovar.
A discrepância entre o rendimento de Jandira e a movimentação financeira, bem
como os depoimentos à PF e esclarecimentos dados à fiscalização em respostas às
suas intimações, todas coincidindo no sentido de terem sido orientados a depositar
naquela conta corrente específica me dão a segurança de afirmar que a autuada e
seu sócio administrador, Sr. Presotto, tinham que ter o controle de todos os
recebimentos e que as compras se referiam mesmo as parcelas. Imaginar que a
empresa e seu administrador não tinham condições de estabelecer a correlação dos
depósitos com suas vendas (conforme a afirmação feita na resposta á intimação às
fls. 807) seria admitir o completo descontrole de seus recebíveis, e incapacidade
gerencial, o que é hipótese da qual não cogito.
Assim como, para a própria continuidade dos negócios era imprescindível o controle
das entradas também era o das saídas. Nesse sentido, a fiscalização apurou que os
cheques eram preenchidos antecipadamente, em sua maioria nominais à própria
emitente e endossados no verso, prática que permite a qualquer pessoa sacá-los na
‘boca do caixa’. Essa constatação se deu mediante verificação em cópias de cheques
emitidos que foram solicitados por requisição de movimentação financeira ao Banco
do Brasil RAF (fls. 68)
Ou seja, se a conta corrente da Sra Jandira tivesse algum depósito que lhe
pertencesse, certamente a empresa e seu sócio administrador, Sro Presotto, teriam
condições de indicá-lo(s), pois precisavam ter o controle do quanto tinha que de ser
recebido e de quem.
Tal segregação cabia aos impugnantes providenciar, pois o parágrafo 5o do artigo
42 da Lei no 9.430/96 assim dispõe: [...]
Ou seja, in casu, cabia aos impugnantes comprovar a origem dos créditos efetuados
na conta corrente de titularidade da Sra Jandira. Não o fazendo, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os
recursos depositados traduzem receita da contribuinte.
Claramente se percebe que os verdadeiros interessados na situação que constitui o
fato gerador dos tributos lançados (aquisição de renda) são a empresa autuada e
seu sócio administrador, Sr. Presotto. Com relação a Sra Jandira, não foi provado
qual interesse teria em permitir que a conta corrente de sua titularidade fosse
utilizada pela empresa da qual era funcionária. Daí estar correta a autuação quando
não a inclui no pólo passivo” (grifou-se; negrito do original da magistrada).
12.

Uma vez mais, a Interessada se limita a aduzir que “[...] é cediço que o lançamento
fiscal deve ser elaborado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, notadamente a
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
25
verificação da efetiva ocorrência do fato gerador tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem
como o montante individualizado do tributo devido”. Não especifica qual seria este, de modo a
contrastar o apurado pela Fiscalização, deixando de carrear aos autos demonstração de origens de
créditos que poderiam ser excluídos da base de cálculo dos tributos. Nesse passo, incide, portanto,
sobre a totalidade dos valores creditados em conta, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Falta de intimação do responsável solidário durante o procedimento fiscal
13.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“É preciso esclarecer que a fiscalização da Fazenda Nacional, na fase antecedente à
lavratura do auto de infração, investiga fatos, as circunstancias que os envolvem,
visando identificar e apurar matéria tributável sob sua administração, bem como se
estão presentes elementos que possam caracterizar intuito doloso do sujeito passivo
com objetivo de reduzir ou excluir tributo devido, ou retardar, ou impedir, o
conhecimento por parte do Fisco, da ocorrência dos fatos geradores daqueles
tributos.
Esta é uma fase pré-processual, inquisitorial, na qual devem ser colhidas e
demonstradas as provas que darão respaldo à autuação. Como as intimações têm
por escopo, nesta fase, apurar fatos e provas, casos há que, sequer, é necessária,
como sói ocorrer nas notificações de lançamento (Parágrafo único do artigo 2o da IN
SRF no 185/2002): [...]
(...)
O direito ao devido processo legal e ampla defesa só tem lugar após instaurada a
lide.
Esse é o posicionamento do CARF, conforme se observa pelas ementas a seguir
reproduzidas: [...]
É o que ocorreu na exação ora em lide. A fiscalização apurou a matéria tributável
após coletar informações de diversificadas fontes, já mencionadas no relatório e
neste voto. O sr Presotto, na condição de sócio administrador, não fora intimado por
completa desnecessidade, haja vista que os contornos da infração já estavam
devidamente delineados.
(...)
O sr. Presotto, como sócio-administrador é o responsável por conduzir os negócios e,
como gestor, tinha conhecimento de que a pessoa jurídica se utilizava de conta
corrente de uma pessoa física que era uma funcionária sua, a Sra Jandira (fato
incontroverso). Se a conta corrente era utilizada pela empresa necessariamente
havia controle sobre os recursos que ingressavam e saíam, pois era imprescindível
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
26
saber, no caso dos recursos que ingressaram, a que vendas se referiam para que
fossem entregues as mercadorias ou, se já foram entregues, se houve seu
pagamento para a respectiva baixa. No caso das saídas, dependia somente de sua
vontade. Obviamente, tinha controle de toda esta movimentação.
A utilização de uma conta corrente de titularidade de uma funcionária da empresa
da qual o Sr. Presotto era sócio-administrador, sem que apresentasse os controles
onde estivessem correlacionadas as vendas com os depósitos demonstra que houve
intenção de, no mínimo, retardar o conhecimento da autoridade tributária da
ocorrência dos fatos geradores de IRPJ, CSLL , PIS e Cofins.
Tal conduta está corretamente tipificada na autuação (artigos 135, III do CTN),
devendo, então, o Sr. Presotto permanecer responsabilizado solidariamente com a
autuada” (grifou-se).
14.

Quanto ao fato de a fase de investigação ser preliminar à lavratura do auto de
infração e ostentar natureza inquisitorial, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos
quando da instauração do devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação
instruída com argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo, concorda-se com a DRJ.
15.

Ainda, a Interessada extrai “[...] da jurisprudência do CARF abaixo, que todos os
envolvidos, sobretudo os enquadrados como responsáveis tributários, devem ser intimados na
fase que precede o lançamento”. Referidos julgados assentam que “[...] co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados”. O
entendimento não se aplica ao caso vertente, face à separação das personalidades jurídicas da
empresa e do sócio-administrador.
16.

Quanto ao mais, no que respeita à lavratura do “Termo de Responsabilidade”, a
Interessada não se pronuncia.
Qualificação da multa
17.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Por tudo o que foi exposto no exame do tópico anterior, e considerando o que dos
autos consta, a imposição da multa prevista no Inciso I, § 1o, do artigo 44 da Lei n.o
9.430 de 1996 se impõe, diante da conduta de utilização de conta corrente alheia
sem comprovação de que nenhuma das receitas de vendas nela recebidas foram
oferecidas à tributação.
Esta conduta, sem dúvidas, logrou o retardamento do conhecimento das
autoridades fazendárias dos fatos geradores do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins , conforme
artigo 71, I e II das Lei no 4.502/1964.
Inaplicável ao caso a Súmula CARF no 25 porque, no caso concreto, não houve
apenas presunção legal de omissão de receitas mas, juntamente com ela, foi
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721490/2017-16
27
demonstrado que houve a intenção deliberada dos autuados de ocultar renda por
eles auferida mediante a utilização de recebimentos em conta corrente alheia”
(grifou-se).
18.

A Interessada alega, em síntese, que “[...] compete ao fisco exibir os fundamentos
concretos que revelem a presença da conduta dolosa”. Estes o foram, no tópico anterior, em que
se consigna, em síntese, que havia ciência por parte dos sujeitos passivos de que a “[...] pessoa
jurídica se utilizava de conta corrente de uma pessoa física que era uma funcionária sua”, com a
“[...] intenção de, no mínimo, retardar o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência dos
fatos geradores” dos tributos”.
CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1460
DF CARF MF
Original